Tribunal: TJMT
Processo: 1001253-92.2019.8.11.0087
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001253-92.2019.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIA DIVINA LOPES MORAIS - CPF: 004.291.681-01 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – JUNTADA DE FATURAS COM PREVISÃO DE DÉBITO EM CONTA – FATURAS COM PAGAMENTO MEDIANTE DÉBITO EM CONTA - AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA CONTA INDICADA PARA DÉBITO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DOS DÉBITOS POR OUTROS MEIOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da juntada de faturas de cartão de crédito com previsão de pagamento mediante débito automático em conta corrente, sem impugnação da conta bancária pelo consumidor, se tratando de correntista do banco, de rigor a reforma da sentença de procedência para improcedência da pretensão inicial.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do debito (R$ 242,95) e condenando a parte promovida ao pagamento da indenização por dano moral (R$ 4.000,00), com o argumento de que não restou comprovada a contratação, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
MARIA DIVINA LOPES MORAIS
em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
para
DECLARAR
a inexistência do débito negativado objeto desta reclamação
R$ 242,95 (duzentos e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos), contrato n.º 0042916810000001CT, com vencimento em 10/09/2016 e inclusão em 07/10/2016
, bem como
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do registro da restrição nos órgãos proteção ao crédito.

Proceda a secretaria a baixa do restritivo de crédito objeto da presente demanda via sistema SERASA-JUD.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que houve comprovação da contratação, pois as faturas possuem a previsão de pagamento automático mediante previsão de débito em conta corrente, de modo que houve prestação de serviço, havendo exercício regular de direito.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão ou, alternativamente, reduzir o valor da indenização e que os juros sejam fixados a partir do evento danoso.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendo Pares:

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que há nos autos elementos de prova suficientes para comprovar que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento.

Nos autos há prova de que as faturas do cartão de crédito n. 4096******0806 juntadas em contestação possuem previsão de pagamento automático mediante previsão de débito em conta (Ag. 1288 - C/C 0532080-1), tendo havido vários pagamentos mediante débito direto em conta corrente.

Há prova, conforme as fatu4as do cartão de crédito juntadas, que a parte promovente é correntista do banco promovido e mantém cartão com pagamento em débito automático.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que ocorreu no caso dos autos.

Assim, em que pese a parte promovente alegar que a parte promovida não juntou nenhum documento que comprovasse a contratação, a conta informada (Ag. 1288 - C/C 0532080-1) para débito automático do cartão de crédito n. 4096******0806, sequer fora impugnada, posto que somente houve apresentação de impugnação genérica.

Na mesma linha, em razões recursais, a parte promovente, também sequer impugna a conta informada na fatura do cartão de crédito, sustentando genericamente que os documentos juntados não comprovam a relação jurídica entre as partes.

Diante da juntada de faturas com previsão de pagamento mediante débito automático em conta corrente, se tratando de correntista do banco, de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020